Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724759-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA CAPUCI LIMA, DIANE SOCORRO DE MELO, EDER LUCIO DA FONSECA, FATIMA SIBELI CASTELHAO VIEIRA, KLEBER MARQUES RODRIGUES GOMES, LARA VILAS NOVAS GUIMARAES, LUCAS DIAS SILVEIRA, MARIA ANGELICA PACHECO PROIETTI, MARIANA NUNES FARIA, SAMARA ALMEIDA NUNES, ANDERSON BALBINO DE LIMA, GUILHERME REIS MARTINS BRUNO, JHONATAN MATHIAS, LARA MALDANIS CERQUEIRA PERES, PEDRO PALMER BARROS FROSSARD, PUBLIO FELIPE, RODNEY RUDY CAMILO BORDINI, WAGNER LIMA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ANA CLARA CAPUCI LIMA, DIANE SOCORRO DE MELO, EDER LUCIO DA FONSECA, FATIMA SIBELI CASTELHÃO VIEIRA, KLEBER MARQUES RODRIGUES GOMES, LARA VILAS NOVAS GUIMARAES, LUCAS DIAS SILVEIRA, MARIA ANGÉLICA PACHECO PROIETTI, MARIANA NUNES FARIA, SAMARA ALMEIDA NUNES, ANDERSON BALBINO DE LIMA, GUILHERME REIS MARTINS BRUNO, JHONATAN MATHIAS, LARA MALDANIS CERQUEIRA PERES, PEDRO PALMER BARROS FROSSARD, PUBLIO FELIPE, RODNEY RUDY CAMILO BORDINI, WAGNER LIMA DOS SANTOS JUNIOR em face de decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra REAL EXPRESSO LIMITADA. Esta a decisão agravada: “Recebo a competência, fixada por prevenção, nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC. Observe-se a tramitação prioritária, ex vi do artigo 1.048, inciso I, do CPC, já anotada. Considerando não se tratar de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos contratuais autônomos e dissociados, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas à primeira autora, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados (PDF), os documentos que guardem relação com a parte a ser mantida na polaridade ativa da demanda. Recebida a emenda, proceda a Secretaria às retificações necessárias, junto aos sistemas informatizados, a fim de excluir os autores desmembrados e os documentos apresentados até esta oportunidade. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, certifique-se e voltem imediatamente conclusos” (ID 220528025 na origem); grifei. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que: “No caso concreto, há identidade de causa de pedir entre os autores, uma vez que todos foram vítimas da mesma conduta lesiva praticada pela ré REAL EXPRESSO, TODOS ESTAVAM JUNTOS NO MESMO ÔNIBUS em circunstâncias idênticas de tempo, modo e lugar. Todos experimentaram o mesmo dano moral. Todos sentiram calor (a temperatura do ônibus era única para todos), todos tiveram que esperar o ônibus quebrado ser substituído. Todos chegaram no mesmo ônibus sem embreagem em seu destino final, e, portanto, todos experimentaram a MESMA SITUAÇÃO. A separação das ações compromete não apenas a unidade da prestação jurisdicional, mas também a economia e celeridade processual, valores expressamente tutelados pelo ordenamento jurídico. A manutenção do litisconsórcio ativo, além de juridicamente admissível, é recomendável à luz dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo” - ID 73085646, p. 8. Afirmam que, “no caso concreto, a fragmentação indevida do litígio, que envolve 18 autores, impõe um ônus desproporcional às partes e ao Poder Judiciário, resultando em uma movimentação excessiva e desnecessária da máquina processual, ao se ter que se propor 18 ações individuais, ao invés de uma. A dispersão artificial de causas que compartilham a mesma causa de pedir qual seja, o evento danoso causado pela ré, não só compromete a eficiência do trâmite processual, mas gera retrabalho, aumento de custos e risco de decisões conflitantes” - ID 73085646, p. 10. Dizem que “a causa de pedir, no presente caso, é manifestamente comum a todos os autores, o que, por si só, permite uma defesa unificada e coesa por parte da ré. A repetição de argumentos e a apresentação dos mesmos documentos em cada ação individualizada seriam inevitáveis caso o desmembramento fosse mantido, configurando um desperdício de recursos e tempo processual” - ID 73085646, p. 11. Requerem ao final: “a) A concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, de forma a antecipar a tutela recursal; b) Caso não haja antecipação da tutela recursal, que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão agravada, até o julgamento final do presente; c) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a possibilidade de litisconsórcio ativo e a conexão entre os direitos dos agravantes, mantendo-se a tramitação conjunta dos processos, em face dos fundamentos apresentados” - ID 73085646, p. 12. Preparo recolhido (ID 73085678). É o relatório. Decido. Os agravantes dirigem sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento. Na forma do art. 1021, § 4o., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 - Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1861305, 07000902420248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755333, 07235691720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo aos agravantes. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhes seja desfavorável, poderão se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora